Tribunal: TJMT
Processo: 1063457-66.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063457-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALINE PRISCILLA RIBEIRO TAQUES - CPF: 024.845.961-97 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese nos autos em que a recorrente assina termo de regularização no dia 09/08/2024 e a energia só é ligada no dia 01/09/2024, ou seja, prazo superior ao determinado na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como a ligação de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

Dano moral configurado em razão das malsucedidas tentativas de solução administrativa.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e as condições das partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente os pedidos da petição inicial para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a demora na ligação da energia, e se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por
ALINE PRISCILLA TAQUES
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, na qual objetiva o recebimento de indenização por danos morais decorrente da interrupção na prestação do serviço na sua unidade consumidora, ocorrida no dia 31.08.2024, que alega ser indevida.

No id 168448418, o juízo determinou que a promovente juntasse aos autos faturas de energia elétrica, referentes aos últimos 03 (três) meses, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento ou histórico de quitação. Todavia, a promovente restou inerte.

O ato conciliatório restou infrutífero.

Em defesa, a promovida alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que promoveu o desligamento da unidade consumidora no dia 31.08.2024 a pedido da titular, e que após o desligamento, a promovente requereu a transferência da unidade consumidora para o seu nome e ligação da energia elétrica no imóvel. Requereu a improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de má-fé.

Não houve impugnação à contestação.

[...]

O cerne da lide visa em discutir se houve falha na prestação do serviço da promovida, bem como se a promovente deve ser indenizada por danos morais em razão de ter o serviço de energia elétrica interrompido.

Apesar das argumentações da promovente, entendo que para comprovar a falha na prestação do serviço seria necessário demonstrar que a unidade consumidora estava cadastrada em seu nome, bem como que estava em dia com sua obrigação.

Frisa-se que o juízo determinou a emenda da inicial, contudo, a promovente restou inerte.

Por outro lado, a promovida comprovou que promoveu o desligamento da unidade consumidora a pedido da responsável, que na época era a senhora Bruna Pires Pinto, estranha à lide. A promovida comprovou também, que a promovente apenas passou a ser a titular da unidade consumidora a partir do dia 01.09.2024, ou seja, em data posterior ao ocorrido.

A promovente não apresentou réplica e, por consequência, não desincumbiu do seu ônus probatório, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC.

[...]”

Analisando aos autos, verifica-se que o cerne da lide é em relação a demora na ligação da energia, solicitada pela recorrente.

Ainda que há informações acerca do possível desligamento indevido, quando a UC ainda não estava em nome da requerente, o que se verifica é que no documento anexo ao id. 262003143, é que a requerente solicita nova ligação de energia elétrica, fato incontroverso, situação em que a recorrida só realização a
ligação mais de 1 (um) mês após a solicitação.

Ora, a teor do art. 373, II, do CPC, incumbe à Concessionária de Serviços de Energia Elétrica o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona a demora na ligação de nova unidade consumidora da parte recorrente.

Isso porque a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regula aspectos como direitos e deveres dos consumidores, bem como as responsabilidades das distribuidoras, dispõe que:

“Art. 91. A distribuidora deve realizar a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor e demais usuários nos seguintes prazos:

I - em até 5 dias úteis: para conexão em tensão menor que 2,3 kV;

II - em até 10 dias úteis: para conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV; e

III - em até 15 dias úteis: para conexão em tensão maior ou igual a 69 kV.

Parágrafo único. A contagem dos prazos dispostos nos incisos do caput inicia automaticamente no primeiro dia útil subsequente a partir da:

I - conclusão da análise pela distribuidora que a conexão, sem microgeração ou minigeração distribuída, pode ser atendida em tensão menor que 2,3 kV e apenas com a instalação de ramal de conexão, conforme §1º do art. 64;

II - no caso de não serem necessárias obras para realização da conexão e não se enquadrar no inciso I:

a) aprovação do orçamento de conexão, se não há contratos e/ou documentos para serem assinados ou devolvidos; ou

b) devolução dos contratos e/ou demais documentos assinados;

III - conclusão da obra pela distribuidora para atendimento ao pedido de conexão, conforme art. 88, ou do comissionamento da obra executada pelo consumidor e demais usuários, conforme art. 112; ou

IV - nova solicitação da vistoria em caso de reprovação de vistoria anterior;

V - solicitação da vistoria em caso de opção na solicitação de conexão, conforme art. 68. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023” (g.n.)

Cediço, também, que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, indispensável para a vida moderna, e a sua interrupção ou a demora na sua instalação causa transtornos e prejuízos aos consumidores.

Assim, em casos como tais, os danos morais se configuram in re ipsa, em razão do evidente prejuízo e da dificuldade de produzir prova acerca de sua ocorrência, sendo absolutamente prescindível se analisarem os males e inconvenientes causados pela ausência de energia em uma residência por longo período, sendo certo que a responsabilidade civil da ENERGISA, na condição de prestadora de serviço público, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme dispõem os arts. 37, § 6º, da CF e art. 14, § 3º, do CDC.

Ademais, evidentemente o incômodo causado à parte autora, com o atraso injustificado na execução da ligação de energia elétrica, transcende aos meros dissabores do cotidiano, não havendo dúvidas de que o descaso da Concessionária na demora da instalação trouxe danos ao consumidor, que foi privado de utilização de um serviço essencial, imprescindível para viver com dignidade.

Oportuno, salientar, que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Danos Morais Configurados IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1004768-20.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Relativo ao quantum indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrente, quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025